Tribunal: TJSP
Processo: 2202771-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
res à cirurgia bariátrica já realizada – Indicação médica que expressamente atesta a inexistência de urgência no caso – Tutela provisória de urgência indeferida – Requerida que em sua contestação e contrarrazões controverteu a pretensão autoral de forma satisfatória, requerendo a realização de prova pericial para solução da controvérsia fática – Inadequação da tutela de evidência nos termos do art. 311, IV, do CPC/2015 – Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2202771-69.2019.8.26.0000; Relator (a): Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 14/01/2020; Data de Registro: 14/01/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Alcides Leopoldo

Comarca:

Piracicaba

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/01/2020

Data de publicação:

14/01/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Pretensão à concessão de tutela provisória de urgência ou tutela de evidência para realização de cirurgias reparadoras complementares à cirurgia bariátrica já realizada – Indicação médica que expressamente atesta a inexistência de urgência no caso – Tutela provisória de urgência indeferida – Requerida que em sua contestação e contrarrazões

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Pretensão à concessão de tutela provisória de urgência ou tutela de evidência para realização de cirurgias reparadoras complementares à cirurgia bariátrica já realizada – Indicação médica que expressamente atesta a inexistência de urgência no caso – Tutela provisória de urgência indeferida – Requerida que em sua contestação e contrarrazões controverteu a pretensão autoral de forma satisfatória, requerendo a realização de prova pericial para solução da controvérsia fática – Inadequação da tutela de evidência nos termos do art. 311, IV, do CPC/2015 – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000010876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202771-69.2019.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante FLAVIA
CRISTINA
STOKMAN,
é
agravado
UNIMED
PIRACICABA
SOCIEDADE
COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202771-69.2019.8.26.0000 -Voto no 18.560
2
Agravo de Instrumento
Processo no 2202771-69.2019.8.26.0000
No de 1a Instância: 1013071-96.2019.8.26.0451
Comarca: Piracicaba (3 Vara Cível)
Agravante: Flavia Cristina Stokman
Agravada: Unimed Piracicaba Sociedade Cooperativa de Serviços
Médicos
Juiz: Lourenço Carmelo Tôrres
Voto n. 18.560
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO Plano de saúde
Pretensão à concessão de tutela provisória de urgência ou tutela de
evidência para realização de cirurgias reparadoras complementares
à cirurgia bariátrica já realizada
Indicação médica que
expressamente atesta a inexistência de urgência no caso Tutela
provisória de urgência indeferida
Requerida que em sua
contestação e contrarrazões controverteu a pretensão autoral de
forma satisfatória, requerendo a realização de prova pericial para
solução da controvérsia fática Inadequação da tutela de evidência
nos termos do art. 311, IV, do CPC/2015 Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de obrigação da fazer c.c. reparação de dano moral,
da decisão reproduzida, nestes autos, às fls. 19, que diferiu a análise da tutela
de urgência pleiteada para após a resposta.
Sustenta a recorrente que desde 2014 busca a realização
de cirurgia reparadora pós-bariátrica, necessária em razão da maciça perda de
peso, flacidez e dobras cutâneas decorrentes, e passou a sofrer diversas
patologias associadas, como dermatites, infecções fúngicas, transtorno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202771-69.2019.8.26.0000 -Voto no 18.560
3
disfórico corporal, não aceitação da própria imagem, crises de ansiedade e
depressão recorrente, sendo que a grande flacidez também dificulta o
convívio social e íntimo, prejudicando sua qualidade de vida física e psíquica,
havendo urgência na realização do procedimento, pelo estado emocional em
que se encontra, inclusive com pensamentos suicidas, sendo dever do plano
de saúde o custeio dos procedimentos, pois se tratam de continuidade do
tratamento de obesidade, e não de realização de cirurgias de cunho estético,
estando presentes os requisitos que permitem a antecipação da tutela.
Pleiteia a concessão do efeito ativo e a reforma para que
seja deferida a tutela provisória de urgência para que a ré seja compelida a
arcar integralmente as cirurgias requeridas no relatório médico e todo e
qualquer medicamento necessário, sob pena de multa diária.
Indeferido o efeito suspensivo (fls. 22/25), foram
apresentadas contrarrazões sustentando-se a manutenção da decisão (fls.
30/50).
É o Relatório.
A autora, beneficiária de plano de saúde operado pela ré,
afirma que após a realização das primeiras cirurgias reparadoras pós-
bariátrica, a ré passou a recusar os procedimentos sob o fundamento de
carecerem de cobertura em razão de possuírem natureza estética, o que reputa
abusivo, necessitando realizar “abdominoplastia em âncora em decorrência da
sobra cutânea - TUSS 30101271; mamoplastia - retirada de prótese em um
primeiro tempo cirúrgico para debelação da infecção subclínica e, após 6
meses, nova mamoplastia com próteses para correção de assimetria mamária,
suspensão dérmica, remodelação e aumento do conteúdo, com a finalidade de
reposicionar anatomicamente as estruturas, tornando-as proporcionais - TUSS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202771-69.2019.8.26.0000 -Voto no 18.560
4
30602351 x 2 (mamoplastia) - Cid.: N64.2; Torsoplastia - para tratamento de
sobra cutânea lateral e posterior ao tronco, e preenchimento glúteo com
implantes de silicone (flacidez e atrofia glútea) Cruroplastia - para tratamento
de sobras cutâneas nas coxas” (fls. 5), uma vez que o excesso de pele além de
dificultar o convívio social e íntimo, gera problemas de cunho psicológico,
dermatológicos e outros.
Em conformidade com o art. 300 do CPC/2015, a tutela
provisória de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
Como distingue Calamandrei: “possível é o que pode ser
verdadeiro; verossímil é o que tem aparência de ser verdadeiro. Provável
seria, etimologicamente, o que se pode provar como verdadeiro”.
Acentua Daniel Amorim Assumpção Neves1 que: "o
convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte
fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em
favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da
veracidade das alegações de fato da parte".
O juiz somente concede a tutela de urgência se
convencido, ainda que em cognição sumária, do direito da parte e do
periculum in mora.
No caso, consta da própria indicação médica de fls. 100
dos autos originais que, apesar de irremediável e imprescindível a realização
de cirurgia, esta não é urgente, não havendo que se falar, portanto, em
periculum in mora neste caso.
1 NEVES, Daniel Amorim Asumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo.
Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p.476.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202771-69.2019.8.26.0000 -Voto no 18.560
5
No que toca à tutela de evidência, a requerida tanto em
sua contestação como em contrarrazões controverte a natureza das cirurgias
pretendidas pela autora, afirmando ser necessário apurar se de fato são
complementares ao tratamento de obesidade mórbida, sobretudo porque a
autora já teve um filho em 2004, situação que naturalmente gera maior
flacidez abdominal, solicitando a realização de perícia técnica, havendo,
assim, controvérsia fática que obsta o deferimento da tutela de evidência com
fundamento no art. 311, IV, do CPC/2015.
Salientam Marinoni-Arenhart-Mitidiero2 que: "como
regra, a concessão da tutela da evidência depende do cotejo entre as posições
jurídicas do autor e do réu no processo: é dessa comparação que será oriunda
a noção de evidência. Isso porque a base da tutela da evidência está ligada ao
oferecimento de defesa inconsistente que normalmente pressupõe o seu
exercício. Ocorre que em algumas situações o legislador desde logo presume
que a defesa será inconsistente (art. 311, II e III, CPC). Nesses casos, em que
a defesa provavelmente será inconsistente, o legislador permite a concessão
de tutela da evidência liminarmente (art. 311, parágrafo único, CPC)", o que
não ocorre.
É assente que: "a tutela da evidência será concedida,
independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao
resultado útil do processo quando a petição foi instruída com prova
documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu
não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável, o que não é a hipótese dos
autos" (AgInt na AR 5.905/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 15/03/2017).
2 MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil Comentado. Luiz Guilherme Marinoni e al.
1a ed. São Paulo: RT, 2015, p.323.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202771-69.2019.8.26.0000 -Voto no 18.560
6
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica